Tribunal: TJDFT
Processo: 0721304-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO. PENHORA. REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA. POSSIBILIDADE.
1. Há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial no Código de Processo Civil. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos.
2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor que não excede cinquenta (50) salários-mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar.
3. O art. 847 do Código de Processo Civil autoriza que o executado requeira a substituição do bem penhorado no prazo de dez (10) dias contado da intimação da penhora, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.
4. Agravo de instrumento provido.